Tribunal: TJPA
Processo: 0011214-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011214-40.2013.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

APELADO: MARIO BARBOSA GUEDES NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO MODIFICATIVA. NÃO CABIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

3. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0011214-40.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA E RIO MENDONZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (
ADV. THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº
)

EMBARGADA: MARIO BARBOSA GUEDES NUNES (
ADV. RENAN ASSUNÇÃO– OAB/PA Nº 12.828).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração em apelação cível oposto por
Marko Engenharia E Comercio Imobiliário LTDA e Rio Mendonza Empreendimentos SPE LTDA
contra Acórdão (PJE ID nº
4.420.220)
proferido por esta e. 1ª Turma de Direito Privado que, ao referendar à unanimidade, voto redigido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que conheceu e deu parcial provimento ao Apelação apenas para reduzir o
quantum
indenizatório, à título de dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A embargante alega a existência de obscuridade e contradição no v. acórdão, sob o fundamento de que:

“...Destaque-se, Excelência, que no "Termo de Vistoria", diferentemente do habitese, é O PRÓPRIO CLIENTE que declara e atesta a conclusão da sua unidade, de modo que não restam dúvidas sobre a conclusão das obras do Edifício e da unidade do Autor/Embargado ainda em 2013. Cogitar de responsabilização civil da Embargante após a conclusão a data da vistoria da unidade, quando o Embargado declarou que ela estava pronta, é beneficiá-lo por sua própria inadimplência. Com as obras concluídas e diante da inadimplência do Embargado no pagamento de seu saldo devedor é que surge a exceção do contrato não cumprido. O tempo de atraso no pagamento do saldo devedor contratual, aliás, é absurdamente maior que o tempo de atraso na conclusão das obras. Por isso. Excelência, data máxima vênia, a decisão embargada encontra-se contraditória e obscura ao presumir que até a presente data as obras do empreendimento não haviam sido concluídas. Assim sendo, requer-se à Vossa Excelência, com o devido acatamento, que acolha os presentes embargos para reconhecer a entrega da unidade contratada em 29/08/2013, conforme "Termo de Vistoria" constante nos autos e, com base nisso, aplique à hipótese dos autos a exceção do contrato não cumprido.”

Requer, por fim, que “
Ante todo o exposto, requer a Embargante à Vossa Excelência, Desembargador Relator, que conheça dos Embargos de Declaração, para, atribuindo efeitos modificativos ao recurso, reconhecer a entrega da unidade contratada em 29/08/2013, conforme "Termo de Vistoria" constante nos autos e, com base nisso, aplique à hipótese dos autos a exceção do contrato não cumprido. Alternativamente, requer-se que seja considerada a conclusão da unidade contratada em 29/08/2013, data da vistoria, para análise e arbitramento de qualquer indenização pleiteada/arbitrada nestes autos.”

Contrarrazões apresentada nos autos (PJe ID nº 4.420.222).

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório.
Sem correção da redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0011214-40.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA E RIO MENDONZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (
ADV. THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº
)

EMBARGADA: MARIO BARBOSA GUEDES NUNES (
ADV. RENAN ASSUNÇÃO– OAB/PA Nº 12.828).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno, lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material,
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissão e contradição no julgado.

Entretanto, não há, em concreto, qualquer obscuridade e tão pouco contradição v. acórdão (PJe ID nº 4.420.220), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Após exame dos pontos abordados pela embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo o acórdão fustigado enfrentando suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de apelação Cível.

Como destacado no relatório, o embargante indica
contradição e obscuridade no v. acórdão.
Dessa forma, entendo ser necessário, por questão de didática, a reprodução dos trechos do julgado, no que diz respeito a contradição, alegada, a demostrar que a decisão está clara e fundamentada
:

“
Analisando os autos verifico que a data prevista para a entrega do imóvel era julho de 2011, conforme item 11.1 do contrato de promessa de compra e venda (fl. 46) que, somada à cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (item 11.1, parágrafo único do contrato), temos uma prorrogação da data da entrega para julho de 2012. Veja-se que apesar desta cláusula ser abusiva, dado que o prazo de tolerância deve ser estabelecido no contrato com prazo determinado e razoável, não podendo ultrapassar o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias, conforme entendimento do STJ, ressalta-se que o autor não recorreu da sentença que declarou a ausência de abusividade desta cláusula. Pelo o que não é possível, nesse momento, afastar sua aplicação, em razão da proibição do non reformatio in pejus. Note-se que não é possível o reconhecimento de ofício da cláusula abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)

...............................................................................................

Entretanto, apesar da existência desta cláusula, observo que a ação foi ajuizada em janeiro de 2013, logo, após ao prazo definido no contrato como termo final da entrega do imóvel, pelo o que entendo restar demonstrado a mora por parte da Construtora. Ressalta-se que, diferentemente do que entende a Construtora, entendo que não existe mora a ser imputada ao consumidor quanto ao cumprimento de suas obrigações a ponto de afastar seu direito de recebera indenização pleiteada. Veja-se: De acordo com a própria confissão da Construtora em Apelação, o autor está em mora desde julho de 2013 (fl. 166) que, de acordo com demonstrativo de débito juntado às fls. 115/116, corresponde ao atraso no pagamento das chaves, nos valores de R$ 13.879,20 (treze mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos) e R$ 196.045,80 (cento e noventa e seis mil e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Muito embora demonstrem a existência de débito por parte do comprador, observo do contrato pactuado entre as partes que esses dois valores possuem vencimentos condicionados a entrega da obra, consoante cláusula 4.2.2., alínea 'c' e 'd' - fls. 38/39. Tendo por consideração que não existem nos autos qualquer informação acerca da efetiva entrega do imóvel, presumo que ele ainda não foi entregue, pelo o que inexiste a condição de exigibilidade de tais parcelas, não podendo se falar, portanto, em mora do consumidor. Dada a caracterização da mora da Construtora, em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória aos consumidores. A respeito desta matéria, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento, em casos análogos à espécie, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula pena moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação. Ocorre que, analisando o instrumento contratual firmado entre as partes, constato que não há previsão de multa contratual em caso de adimplemento tardio da obra pela Construtora. Assim, diante da ausência de cláusula penal prefixando indenização, entendo ser possível indenização material, sob a forma de lucros cessantes. Muito embora a Construtora, ora Apelante, sustente que a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação do prejuízo material que lhe acometeu, não se pode esquecer que nessas situações o dano é presumido, in re ipsa, sendo ônus do vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos. Nesse sentido trago a colação trecho do acordão desta E. Corte de relatoria da Des® Maria Filomena de Almeida Buarque destacando que (...)
”.

...............................................................................................

Tais precedentes são baseados na premissa de que a inexecuçào do contrato pelo promitente vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, enseja lucros cessantes a título dos alugueis do que poderia ter o imóvel rendido se tivesse sido entregue na data contratada e esta situação advém da experiência comum e não necessita de prova. Nesse sentido, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, pois tal parâmetro propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado. O valor do aluguel aceito pelos especialistas vária em média entre 0,5% (zero virgula, cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais. No caso concreto, o percentual fixado a título de aluguel na importância de R$ 1.500,00 (ura mil e quinhentos reais) corresponde, aproximadamente, a 0,53% (zero virgula cinquenta e três por cento) do valor histórico do imóvel, considerando o valor estabelecido no item 4.1 do contrato de promessa de compra e venda, às fls. 38/50, na importância de R$ 281.675,00 (duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais). Neste diapasão, entendo que o valor arbitrado se encontra dentro dos parâmetros de mercado, configurando valor razoável e proporcional, pelo o que não merece reforma. Quanto ao pleito de danos morais deferido pelo juízo 'a quo' em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pugna a Apelante pelo seu improvidente, dado que o mero aborrecimento não pode dar ensejo a condenação desta natureza. É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva o ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido: (...)

...............................................................................................

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que não se tem notícias nos autos a respeito da entrega do referido bem, o que sedaria pela juntada do "termo de entrega", pelo o que se presume aquele ainda não foi entregue, o que importa em mora de mais de 7 (sete) Diante desse cenário, entendo configurar atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais a autora, pelo o que mantenho a sentença. Nesse sentido, já entendeu o STJ (...)

...............................................................................................

Entretanto, no tocante ao valor dos danos morais fixados, entendo que esta deve atendera os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o abalo sofrido pelo autor. Veja-se que a indenização por danos morais tem como objetivo reparar o sofrimento causado, assim como possui função educativa com o fim de inibir o cometimento de nova conduta. Todavia, não é possível se valer dessas finalidades para propiciar o enriquecimento ilícito do Apelado, conduta proibida pelo ordenamento jurídico pátrio. Desta forma, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e propor" racionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo o que concluo pela redução do quantum arbitrado para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, reformando a sentença para reduzir o quantum indenizatório, à título de dano moral, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.”

Como se constatar da transcrição da decisão embargada então desembargador relator, fundamentou de forma satisfatória a decisão, especialmente ao analisar os autos e confirma que de fato houve um atraso excessivo na entrega do imóvel.

Ademais, não se trata de dano
in re ipsa
, razão pela qual era ônus da autora, ora embargante, comprovar os prejuízos gerados pelo descumprimento contratual, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, não há que se falar em obscuridade e nem tão pouco de contradição na decisão embargada, estando seus fundamentos claros e insetos de dúvidas, como se vê da transcrição do acórdão.

É evidente que a embargante busca apenas reabrir a discussão de matéria já analisada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação
do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Demais a mais, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas reconhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do
decisum
.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Primeira Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

Com essas considerações,

nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/04/2023